Tribunal: TJDFT
Processo: 0706700-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706700-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora